Tribunal: TJDFT
Processo: 0738322-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
PROCESSO PENAL. PENAL. APELAÇÃO. EXCLUSIVA DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. CELULAR. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 155, §4o, IV, comete delito de furto aquele que em concurso de pessoa subtrai coisa alheia móvel, com valor econômico, de forma dolosa, com objetivo de se apropria desta de forma definitiva, no momento em que ocorre a inversão da posse.

2. Os elementos de prova dos autos estão aptos à comprovação da materialidade e autoria, dentre eles tem-se o depoimento da vítima, dos Policiais responsáveis pelo flagrante, além da filmagem de câmera de segurança do momento do delito.

3. Depoimentos oriundos de agentes policiais, não contraditados ou desqualificados, uniformes a apontar a autoria do delito, fazem-se merecedores de fé na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas funções e não destoam do conjunto probatório (Precedentes do STF e STJ).

4. Impositiva a condenação do réu quando sua ação voluntária for formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, desde que não há excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.

5. Apelação não provida.